Tribunal: TJPA
Processo: 0803286-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803286-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIETH ANTUNES GONCALVES

AGRAVADO: BRASIL BIO FUELS S.A., SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA, WPP LOCACAO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRESENTES A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFICIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – PRESENTES ELEMENTOS PARA MAJORAÇÃO DA PENSÃO FIXADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID Num10218091)
interposto perante este Egrégio Tribunal por WPP LOCAÇÃO LTDA E SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA contra a decisão monocrática
(ID
10169354
)
que deu provimento ao agravo de instrumento da ora agravada.

Transcrevo a seguir a ementa da monocrática impugnada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRESENTES A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFICIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – PRESENTES ELEMENTOS PARA MAJORAÇÃO DA PENSÃO FIXADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JULIETH ANTUNES GONCALVES
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente ajuizada por
JULIETH ANTUNES GONCALVES.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência cautelar antecedente para determinar o pagamento de pensão mensal de 03 salários mínimos em favor da agravante, em razão de acidente automobilístico que deixou o seu cônjuge em estado grave, permanecendo internado na data da prolação da decisão agravada.

O dispositivo da decisão interlocutória agravada é o seguinte:

“(...) Ante o exposto e fundamentado, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA, determinando que os requeridos prestem, solidariamente, alimentos provisionais aos requerentes, no valor mensal de correspondente a 3 (três) salários mínimos, com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito na conta bancária de titularidade da requerente (conta corrente 01092321-8, agência 3524, Banco Santander), sob pena do acréscimo de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao mês e juros de 2 % ao dia sob o valor do débito alimentar, na hipótese de inadimplemento, sem prejuízo de outras sanções legais, até ulterior deliberação. (...)”

A Agravante defende a reforma da decisão agravada para majorar o valor da pensão fixada pelo Juízo de origem para 06 salários mínimos, a fim de cobrir suas despesas hodiernas, considerando que o seu cônjuge se encontra impossibilitado de trabalhar em razão do acidente sofrido.

Deferi a tutela de urgência recursal para majorar o valor da pensão mensal para 06 salários mínimos, nos termos do pedido do agravante (ID NUM 8643258).

Os agravados WPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA apresentaram contrarrazões (ID NUM 8998147), aduzindo que o veículo automotor que supostamente causou o acidente automobilístico pertence à SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA com usufruto de WPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

Sustentam que o laudo da Polícia Científica do Estado do Pará não é conclusivo acerca do acidente, motivo pelo qual deve ser produzida prova pericial em Juízo.

Afirma que o acidente não foi causado pelo veículo automotor cuja propriedade lhe é atribuída (ônibus) ao tentar efetuar ultrapassagem em local proibido, mas sim porque havia veículos estacionados irregularmente na pista.

Aduzem que ofereceram auxílio à família do acidentado.

Pelo conjunto das afirmações, defendem ausência de probabilidade do direito, requisito indispensável ao deferimento da tutela de urgência.

Requerem o conhecimento e desprovimento do recurso.

Os agravados WPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA interpuseram Agravo Interno (ID NUM 8998164) em que reiteram os fatos apresentados em sede de contrarrazões e requerem a retratação da decisão que deferiu a tutela de urgência recursal e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reformá-la.

A agravante JULIETH ANTUNES GONÇALVES apresentou contrarrazões ao Agravo Interno em que defende a manutenção da decisão que deferiu tutela de urgência recursal.

Aponta que foi emitido laudo médico em 14/01/2022 atestando que a vítima se encontra internada no Hospital Metropolitano, com registro 216041, desde 03/12/2021, vítima de colisão entre carro e ônibus, evoluindo com TCE grave e fratura do fêmur esquerdo, sem previsão de alta hospitalar.

Aduz que a vítima EDIMAR JUNIOR QUARESMA MENDES faz parte de uma cooperativa de transportadores de passageiros da PA-407, que liga o Distrito de Vila Maiauatá a Igarapé-Miri.

Requereu o desprovimento do Agravo de Instrumento.

Sobreveio a Decisão Monocrática (ID 10169354), dando provimento ao recurso.

Foi interposto Agravo Interno pela parte agravada (ID Num 10218091 ).

O agravante requer o conhecimento e provimento do recurso para reconsiderar ou desconstituir a monocrática e negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Não houve Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 10829105).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

A insurgência recursal diz respeito à pretensão do agravante de ver majorada a pensão mensal fixada pelo Juízo de origem em 03 salários mínimos para 06 salários mínimos, em razão do acidente que vitimou seu cônjuge e o impede de trabalhar e contribuir no sustento familiar.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Explico.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao dispositivo legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente

Sendo assim, neste agravo de instrumento, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito apenas à pretensão de majoração da pensão mensal.

Nesta fase processual, entendo que há elementos suficientes para atribuir o evento danoso ao veículo automotor que se alega ser de propriedade dos agravados.

Eventuais questionamentos acerca da produção de prova pericial e da propriedade do veículo devem ser primeiramente levadas ao conhecimento do Juízo de origem, para que acerca delas decidam, sob pena de supressão de instância.

Entendo, ainda, que tais questões serão apreciadas no momento processual oportuno, por ocasião da instrução processual.

Desta forma, entendo que deve ser mantida a decisão do Juízo de origem no capítulo que deferiu a tutela cautelar antecedente, pois há prova do dano e elementos mínimos que configuram o nexo causal para atribuir ao veículo de propriedade das agravadas a culpa pelo acidente automobilístico ocorrido.

No que diz respeito ao capítulo da decisão interlocutória que fixou a pensão mensal, conforme já afirmado na decisão que deferiu a tutela de urgência recursal pleiteada, vislumbro nesta fase processual que merece prosperar a pretensão agravante para majoração da pensão fixada pelo Juízo de piso, uma vez que restou comprovado pela Agravante os diversos gastos que possui e que eram arcados pelo seu marido que está hospitalizado em virtude do acidente.

No caso em tela nota-se que os gastos com energia elétrica (R$325,40 – ID 8566983), aluguel (R$ 1.350,00 - ID 8566984), escola do filho do casal (R$400,00 – ID 8566987 – pág. 03) e do financiamento do veículo (R$1.556,08 - ID 8566988) superam o valor de 03 (três) salários mínimos, o qual foi deferido pelo Juízo.

Sendo assim, considerando as despesas acima listadas e a necessidade de sustento do filho menor, entendo presentes os requisitos para majorar a pensão para o patamar de 06 (seis) salários mínimos, por ser montante razoável para a manutenção das necessidades básicas da Agravante e do menor filho do casal.

Além disso, o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo resta pautado no objeto da demanda, a qual é o bem estar, saúde física e mental da Recorrida a qual passou por um acidente e necessita de suporte financeiro para lidar com as consequências do ocorrido.

Neste sentido:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA - TUTELA ANTECIPADA. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que as requeridas fossem compelidas ao pagamento de pensão mensal às requerentes (agravantes). Ausência de elementos de convicção seguros que autorizem a concessão da tutela provisória pretendida, em que pese o tempo de duração do processo. Necessidade de instrução probatória, após a qual, diante de novos elementos de convicção mais robustos, poderá ser reexaminado o pedido de tutela antecipada ou proferida sentença de mérito. O pagamento de pensão mensal em caráter liminar é medida irreversível, mormente no presente caso, em que as agravantes afirmaram que o falecido ajudava no sustento da família, portanto, não terão condições de restituir os valores recebidos, caso a ação venha a ser julgada improcedente. Exegese do artigo 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. (TJ-SP 22130932220178260000 SP 2213093-22.2017.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 22/02/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, DECORRENTES DE ATO ILÍCITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGADA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE FORMA IMPRUDENTE PELO MOTORISTA DA RÉ E INCAPACIDADE LABORAL EM DECORRÊNCIA DAS SEQUELAS DO SINISTRO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE LABORAL - RECURSO IMPROVIDO. Ainda que haja fortes indícios da culpa do motorista da ré agravada na prática do ato ilícito - acidente de trânsito - que resultou em seqüelas ao agravante, afigura-se inviável a concessão da tutela que objetiva pensionamento mensal em face da agravada, porquanto ausente dos autos início de prova acerca da real necessidade do agravado quanto à sua incapacidade laboral. (AI 7239/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2011, Publicado no DJE 31/05/2011) (TJ-MT - AI: 00072399220118110000 7239/2011, Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/04/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2011)

Além disso, o deferimento liminar da pensão em favor da Recorrida não causa prejuízo irreparável ao Insurgente, tendo em vista que se trata de decisão com natureza precária que pode ser revogada a qualquer tempo e a obrigação de pagar é passível de ressarcimento caso no mérito seja julgada improcedente a demanda.

Assim, em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de Agravo Interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto.

Belém (PA), data do cadastro.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 04/05/2023